Tribunal: TJSP
Processo: 2110861-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Município de São Paulo – Pretensão da executada ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Inocorrência - Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis - Prejuízo à defesa não verificado - Recurso não provido.